Tribunal: TJSP
Processo: 1002757-64.2019.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DA FRAÇÃO IDEAL DE 3,125% DE IMÓVEL RURAL, DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO – FRAÇÃO IDEAL DO EMBARGANTE PRESERVADA -
ALEGAÇÕES DE BEM DE FAMÍLIA, INDIVISIBILIDADE DO BEM E IMPOSSIBILIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ÁREA DESTINADA À MORADIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA – EMBARGOS DE TERCEIRO REJEITADOS. SENTENÇA CONFIRMADA.
- RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000650563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002757-64.2019.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante GERSON
JOÃO LANZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1002757-64.2019.8.26.0363 - Mogi-Mirim - Voto no 29.707 - L
APELAÇÃO CÍVEL No 1002757-64.2019.8.26.0363 - VOTO No 29.707
APELANTE: GERSON JOÃO LANZA
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
COMARCA DE MOGI-MIRIM - 3a VARA
MM. JUIZ DE DIREITO: FÁBIO RODRIGUES FAZUOLI
APELAÇÃO CÍVEL
EMBARGOS DE TERCEIRO

PENHORA DA FRAÇÃO IDEAL DE 3,125% DE IMÓVEL
RURAL, DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO FRAÇÃO
IDEAL DO EMBARGANTE PRESERVADA -
ALEGAÇÕES DE BEM DE FAMÍLIA, INDIVISIBILIDADE
DO BEM E IMPOSSIBILIDADE DE PRESERVAÇÃO DA
ÁREA DESTINADA À MORADIA INEXISTÊNCIA DE
PROVA
EMBARGOS DE TERCEIRO REJEITADOS.
SENTENÇA CONFIRMADA.
- RECURSO DESPROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo recurso de apelação (fls.
89/94), isento de preparo, interposto contra a r. sentença de fls. 83/87,
cujo relatório se adota, que rejeitou os embargos de terceiro.
Inconformado, o embargante recorre alegando que
é proprietário de fração ideal do imóvel penhorado e que lá reside com
sua família. Nessa circunstância, a impenhorabilidade deve recair
sobre a integralidade do bem, razão pela qual é descabida a penhora,
ainda que limitada à fração ideal do devedor, pois a expropriação
judicial, invariavelmente, ofenderá seu direito de moradia, dado tratar-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1002757-64.2019.8.26.0363 - Mogi-Mirim - Voto no 29.707 - L
se de bem indivisível.
Contrarrazões a fls. 97/100.
É o relatório.
2) Admito o recurso, reconhecida sua regularidade
formal. O preparo é dispensável, pois o apelante litiga com gratuidade
de justiça, o recurso foi apresentado tempestivamente e foram
atendidos os requisitos do art. 1.010 do CPC.
Ademais, não se justifica a procrastinação do
julgamento, para se aguardar a volta à rotina das sessões presenciais
semanais ou por videoconferência.
A pandemia provocada pela disseminação em
escala mundial do vírus Covid-19 impedirá, por tempo indeterminado,
a realização de julgamento presencial, e importantes alterações nas
rotinas jurisdicionais foram implementadas pelos Provimentos CSM no
2550/20, CSM no 2552/20 e CSM n.o 2564/2020, que cumpre
observar, para que a atividade jurisdicional prossiga, na medida do
possível.
Cabe observar que de acordo com o art. 22 do
Provimento CSM n.o 2564/2020 “os julgamentos de processos digitais e
físicos
serão
realizados
obrigatoriamente
de
forma
virtual.” Nessa
conformidade, cabe desde logo promover o julgamento em sessão
virtual e permanente, não se verificando qualquer prejuízo às partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1002757-64.2019.8.26.0363 - Mogi-Mirim - Voto no 29.707 - L
que já apresentaram suas respectivas razões e contrarrazões.
3) Cuida-se de embargos de terceiro opostos por
GERSON JOÃO LANZA em que se insurge contra penhora incidente
sobre a fração ideal de 3,125% do imóvel rural objeto da matrícula n.o
65.586 da Comarca de Mogi Mirim (fls. 28/31), promovida nos autos
da execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO S/A
contra COPERFLEX IND E COM DE MÓVEIS E PEÇAS ESCRITÓRIO
LTDA, LUIZ CARLOS FERREIRA DOS REIS e CRISTINA HELENA
FIRMINO LANZA.
Alega que o bem é indivisível e que lá reside com
sua família, de modo que a constrição, ainda que de parte ideal,
ofenderá seu direito de moradia.
Em
consulta
aos
autos
do
processo
n.o
1000139-20.2017.8.26.0363, em que promovida a constrição, apurou-
se que o bem tem área de 46.125,29 m2, possui como benfeitoria uma
casa de morada e foi avaliado em R$ 420.000,00, correspondendo a
cota parte constrita a R$ 13.125,00 (fls. 258).
4) Inicialmente, cabe consignar que não há
carência de ação, pois o embargante tem legitimidade ativa e interesse
processual para livrar da penhora a integralidade do imóvel, sob o
fundamento de tratar-se de bem de família, cuja constrição, ainda que
de fração ideal pertencente a outro condômino, obstará o exercício do
seu direito de moradia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1002757-64.2019.8.26.0363 - Mogi-Mirim - Voto no 29.707 - L
No mérito, no entanto, não assiste razão ao
recorrente.
O embargante, embora alegue residir no imóvel
constrito, não juntou documentos que confortem suas alegações, e
nada provou a respeito.
A petição inicial foi instruída apenas com
fotografias que retratam pessoas em seus afazeres domésticos e
mostram uma casa simples, edificada em área rural (fls. 22/27). Tais
elementos, no entanto, não comprovam que o imóvel ali retratado
serve de moradia ao embargante e sua família, sobrelevando o fato de
que não instruiu a inicial sequer com contas de consumo, para
demonstrar que possui residência fixa no local, e, intimado a
especificar provas, requereu o julgamento antecipado do mérito (fls.
78/80).
Não fosse isso, cabe ponderar que a constrição
incidiu sobre a diminuta fração de 3,125% da área rural, pertencente
exclusivamente aos executados, e a indivisibilidade foi alegada
genericamente pelo apelante. Anote-se que a penhora não incidiu,
portanto, sobre a fração ideal do embargante.
Desse
modo,
deveria
o
embargante
ter
demonstrado que não é possível promover a expropriação de parte do
imóvel sem atingir a sede de moradia ou que se trata de propriedade
rural trabalhada pela família, que nela reside, ônus do qual não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1002757-64.2019.8.26.0363 - Mogi-Mirim - Voto no 29.707 - L
desincumbiu.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
majorados os honorários advocatícios para 11% do valor da causa
(CPC, art. 85 §11), observada a gratuidade de justiça.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator